Tribunal: STF
Processo: RHC 194118
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 572.355/AM, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CONTUDO, CONCEDEU A ORDEM, APENAS PARA DETERMINAR QUE O EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS JULGUE DE IMEDIATO O RESE 0000044-80.2015.8.04.4601. AGRAVANTE PRONUNCIADO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, 2º, C.C. ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Vale lembrar que se trata de crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, c.c. 14, II, todos do Código Penal (fl. 28), e verifico que o paciente já foi pronunciado. Ressalte-se, ainda, como bem destacado pelo Juízo a quo: ‘o acusado possui uma personalidade voltada para o crime, como bem salientado pelo Parquet’ (fl. 52), possuindo ‘extensa ficha criminal’ (fl. 72). É preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. Logo, a espera não se afigura, ainda, desproporcional. Ademais, em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjam.jus.br), o RESE, após parecer do Ministério Público, foi encaminhado para o Gabinete no dia 28/08/2020.



    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 55).



    Nesta pretensão recursal, a defesa expõe a questão da seguinte forma:



    “O recorrente encontra-se segregado provisoriamente desde 30 de dezembro de 2014, perfazendo 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quatorze) dias de efetivo cumprimento antecipado de pena, face não haver sentença condenatória.



    Em verdade, não há nenhuma informação ou previsão nos autos de origem acerca de quando será julgado o feito, pois como dito anteriormente nos fatos, o processo ficou estagnado desde a interposição do RESE [recurso em sentido estrito], que se deu em 16 de outubro de 2016 (há 4 anos), tendo sido encaminhado para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas somente em 2017 (1 ano após a interposição).



    Vale mencionar que o RESE foi julgado somente em 08 de outubro de 2020 SEM EFEITO SUSPENSIVO (e mais de 3 anos após a distribuição) e este somente fora julgado por ordem da Quinta Turma do STJ, pois se assim não fosse, até a presente data não teria sido julgado.



    Não obstante toda ilegalidade demonstrada, a Quinta Turma do C. STJ ignorou completamente o fato [de o] recorrente ter sofrido constrangimento ilegal em face do cumprimento antecipado de pena […].



    […]



    Conforme visto, Excelências, a mora processual se deu exclusivamente em razão da desídia estatal, que segue até os dias de hoje em marcha lenta, visto que sequer sabemos quando iniciará o julgamento pelo Tribunal do Povo, tendo em vista que o julgamento de um Recurso em Sentido Estrito perdurou por 4 anos” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 62).



    Entende, por conseguinte que “o Estado retardou a marcha processual sem motivo aparente, mas certamente por circunstâncias que não podem ser atribuídas a comportamento da defesa, como se viu, golpeando a garantia da razoável duração do processo” (pág. 9 do doc. eletrônico 62).



    Requer, ao final, o deferimento de liminar, “[...] a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de BRUNO OLIVEIRA DA SILVA […], independentemente das informações da autoridade coatora, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista o constrangimento ilegal gerado pelo excesso de prazo consubstanciado na demora injustificada do Poder Judiciário” (págs. 10-11 do doc. eletrônico 62).



    No mérito, postula a concessão da ordem “em igual teor, fazendo cessar a coação a que está submetido o acusado, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA […], bem como reconhecer a ausência fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva” (pág. 11 do doc. eletrônico 62).



    O Ministério Público do Estado do Amazonas apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 72).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iranduba/AM (doc. eletrônico 82), que as prestou por meio do Ofício 40/2021 – GAB/1ªVARA/IRANDUBA (doc. eletrônico 84).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se da seguinte forma:



    “Tendo em vista que o recorrente empreendeu fuga do sistema prisional após a interposição do recurso ordinário, tem-se que resta prejudicado o presente feito, pela superveniente perda de objeto, já que atualmente ele encontra-se foragido.



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso ordinário” (doc. eletrônico 86).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).



    O Ministro relator do STJ ressaltou os seguintes aspectos processuais para afastar a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar do ora recorrente, determinando, todavia, o imediato julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa na origem:



    “[...]



    No que tange ao excesso de prazo para a formação da culpa, extrai-se das informações prestadas pela Desembargador do Tribunal de origem:



    ‘No dia 31 de julho de 2020, a Secretaria da Segunda Câmara Criminal certificou que o recurso em sentido estrito n.° 0000044-80.2015.8.04.4601, foi recebido no âmbito deste Tribunal de Justiça e distribuído ao Gabinete deste Magistrado no dia 30 de julho de 2020.



    Ao receber os sobreditos autos, proferi despacho no dia 31 de julho de 2020, determinando que fosse retificado o cadastro dos atos processuais, tendo em vista que as respectivas peças não se encontravam corretamente identificadas, prejudicando, com isso, a análise do conteúdo do feito.



    Assim, o refendo processo se encontra no Setor de Cadastro e Distribuição processual para que seja cumprida a mencionada diligência e, em seguida, o feito será devolvido ao meu Gabinete, quando serão adotadas as providências necessárias ao julgamento do caso’ (fl. 18) .



    Ressalte-se que no que tange a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    […]



    In casu, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Vale lembrar que se trata de crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, c.c. 14, II, todos do Código Penal (fl. 28), e verifico que o paciente já foi pronunciado. Ressalte-se, ainda, como bem destacado pelo Juízo a quo: ‘o acusado possui uma personalidade voltada para o crime, como bem salientado pelo Parquet’ (fl. 52), possuindo ‘extensa ficha criminal’ (fl. 72). É preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. Logo, a espera não se afigura, ainda, desproporcional. Ademais, em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjam.jus.br), o RESE encontra-se com vistas ao Ministério Público para manifestação, conforme movimentação em 14/08/2020.



    […]



    Ante o exposto, não conheço do presente Habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, apenas para determinar que o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas julgue de imediato o RESE 0000044-80.2015.8.04.4601” (doc. eletrônico 45).



    Por sua vez, o Juízo de primeiro grau prestou informações nestes autos, expondo o seguinte:



    “[...]



    Às fls. 01/66, no dia 08/01/2015, foram encaminhados os autos do Inquérito Policial ao Juízo da 2ª Vara de lranduba/AM, pelo qual concluiu a Autoridade Policial haver provada a materialidade do delito do fato ocorrido no dia 30/11/2014, bem como a autoria, indiciando o paciente BRUNO OLIVEIRA DA SILVA juntamente com Ellen Cristina Farias de Souza, Adriana Feitoza Alves e Carlos Valter Parente, pela prática da conduta tipificada, em tese, no art. 121, §2°, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.



    Às fls. 99/105, no dia 19/02/2015, fora oferecida a Denúncia em desfavor do paciente como incurso no delito tipificado no art. 121, §2°, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.



    Às fls. 110/111, em 26/02/2015, o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de lranduba/AM recebeu a Denúncia.



    Às fls. 151/152, no dia 17/02/2021, a defesa apresentou defesa prévia.



    Às fls. 204/207, no dia 12/07/2015, a defesa requereu o relaxamento da prisão.



    No dia 18/08/2015 foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em Juízo da 2ª Vara da Comarca de lranduba/AM.



    Às fls. 270/277, em 02/12/2015, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais.



    Às fls. 284/296, em 21/02/2016, a defesa apresentou suas alegações finais e requereu o direito do réu recorrer em liberdade.



    Às fls. 327/333, em 09/06/2016, a Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de lranduba/AM proferiu a Sentença remetendo os autos ao Egrégio Tribunal do Júri para devido julgamento.



    Às fls. 339, em 11/07/2016, a defesa do paciente interpôs o recurso em sentido estrito.



    Às fls. 340, em 12/09/2016, o Juiz de Direito recebeu o Recurso em sentido estrito para que fosse remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça.



    Às fls. 341/350, em 16/10/2016, a defesa do paciente apresentou as razões de recurso em sentido estrito.



    Às fls. 353/357, em 20/01/2017, o representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de recurso em sentido estrito.



    Às fls. 360/367, em 23/01/2017, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão com pedido subsidiário de liberdade provisória sem fiança.



    Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público, em 01/02/2017, opinou pelo indeferimento da liberdade provisória do paciente BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.



    Às fls. 375, em 08/02/2017, foram encaminhados os autos do processo para o Egrégio Tribunal de Justiça para devido julgamento do recurso interposto.



    Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2017, o Juiz de Direito da 2ª Vara indeferiu o pedido de liberdade do réu, ora paciente.



    Às fls. 482, em 06/08/2020, a Juíza de Direito da 2ª Vara de lranduba/AM proferiu o Despacho determinando a redistribuição dos autos para 1ª Vara de lranduba/AM, que detém a competência do Tribunal do Júri para devido julgamento conforme Sentença proferida às fls. 327/333.



    Aos 22 (vinte e dois) dias de fevereiro de 2021, os autos foram redistribuídos para a este Juízo (18 Vara da Comarca de lranduba).



    Às fls. 484, em 29/06/2021, fora acostado aos autos o ofício nº 293/2021/31ª-DIP, pelo qual é informado que o réu, ora paciente, empreendeu fuga da Unidade Prisional em que se encontrava. 



    O feito aguarda a realização do Júri” (doc. eletrônico 84; grifei).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal, como acima indicados. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Por outro lado, a defesa tenta demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação do recurso em sentido estrito no TJAM, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do recorrente, especialmente porque o referido recurso foi julgado em 8/10/2020 e, atualmente, ele encontra-se foragido do sistema prisional.



     



    Com efeito, além dos fundamentos já expostos, entendo que deve incidir a orientação jurisprudencial manifestada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, a partir de precedente da Primeira Turma, no sentido de que, “[n]ão obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí porque, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Com essa mesma compreensão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. 6. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. […] 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 170.546 ED-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    “EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVANTE PRESO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – Não prospera a tentativa de a defesa demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do paciente, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidos pelo Tribunal de Justiça local, e só foi novamente encarcerado em 4/1/2018 porque voltou a delinquir enquanto encontrava-se solto. 



    III – Incide, no caso sob exame, o entendimento manifestado pela Segunda Turma do STF, segundo o qual ‘Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí por que, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)’ (RHC 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas no processo, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal (15 acusados, a quem são imputadas a autoria de diversos delitos de gravidade acentuada, e que conta com mais de 90 testemunhas). Assim, pelo que se depreende, o Juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 173.860 ED/SP, de minha relatoria). 



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator